Tribunal: STF
Processo: HC 229752
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Folchini Machado, em favor de Regiane Cristina Stinn, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 777.966/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de REGIANE CRISTINA STINN apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5007931-23.2023.8.24.0000). Foi a paciente presa cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Segundo o apurado, ela "guardava e tinha em deposito aproximadamente 2.042g do entorpecente vulgarmente conhecido por maconha, separados em 7 torrões; 8g da droga crack, já divididos em 13 porções, 17,90g da substância cocaína, separados em 9 pinos; e outros 29,30g da droga maconha, todas as substâncias já prontas para venda, drogas essas de ação psicotrópica, capazes de causar dependência física e psíquica, relacionadas na Portaria n. 344, de 12/5/98, do Ministério da Saúde, como proibidas em todo território nacional" (e-STJ fl. 61). Buscando a revogação da medida extrema, impetrou a defesa habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Entretanto, o colegiado local denegou a ordem. No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa a ilegalidade, ante a ausência de fundamentos suficientes, do acórdão que manteve a medida excepcional. Destaca os predicados pessoais favoráveis da ré. Pondera que ela "possui 33 (trinta e três) anos de idade, mãe de 3 (três) filhos, jamais tido qualquer outra anotação criminal, tampouco sido presa em momento pretérito aos dos fatos, conforme reconhecido pelo próprio decreto preventivo" (e-STJ fl. 10). Diante dessas considerações, pede (e-STJ fl.16): 



    a) A concessão do presente writ, in limine, garantindo a paciente a Substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, ante os preenchimentos dos requisitos do tipo, nos termos do artigo 318, III, V e 318- A, suspendendo os efeitos do decreto preventivo ante o posicionamento consolidado dos tribunais superiores; bem como com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    b) No mérito, requer o conhecimento e provimento da presente impetração para revogar a prisão cautelar, com a aplicação de medidas cautelares diversas. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 10)



    Nesta Corte, o impetrante requer “o CONHECIMENTO e PROVIMENTO da presente impetração para substituir a prisão cautelar máxima e excepcional pela aplicação de medidas cautelares diversas Art. 319, I, II, III, IV, V, e IX, c/c art. 282, I, II, ambos do CPP; SUBSIDIARIAMENTE, a concessão do presente writ, in limine, garantindo a paciente a Substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, ante os preenchimentos dos requisitos do tipo, nos termos do artigo 318, III, V e 318-A, suspendendo os efeitos do decreto preventivo ante o posicionamento consolidado deste Supremo Tribunal Federal, bem como com fulcro no artigo 319 do CPP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A prisão preventiva da agravante foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 47/50)



    De primeiro, impende destacar a presença da materialidade (que sobressai do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação) e indícios suficientes de autoria (assentado na própria prisão flagrancial e, sobretudo, nas palavras dos policiais responsáveis pela diligência). Presente, portanto, o fumus comissi delicti. O periculum libertatis, de igual sorte, transborda dos autos. Nesse viés, há de se destacar as circunstâncias que permearam o cenário flagrancial, porquanto "[...]. A guarnição 6325 juntamente com a 3111, recebeu informações da agência de inteligência que na Rua Leopoldo Arcanjo da Rocha número 728, Bairro São Paulo, na residência do menor apreendido, que possui o vulgo de Vesgo, estaria havendo traficância, sendo a mãe do menor a atual gestora da venda do entorpecente. No mesmo dia, mais cedo a guarnição 3111 abordou um masculino em posse de maconha e em entrevista com o mesmo, o masculino alegou ter comprado a droga no bairro São Paulo, com uma feminina conhecida como "regi mãe do vesgo" está de estatura baixa na rua Leopoldo Arcanjo da Rocha, informação compatível com a repassada pela agência de inteligência, tendo sido lavrado o TC 8209283 em seu desfavor. De posse das informações da traficância, e a certeza do que havia algo de ilícito, as guarnições deslocara m até o local indicado e flagraram a senhora Regiane em frente ao portão, e ao aborda-la , foi encontrado uma pequena porção de maconha em sua mãe, Regiane é mãe do menor Thiago, vulgo Vesgo, e a questionou sobre a venda de entorpecentes. A feminina se apresentou nervosa e não negou que estaria vendendo, tendo a mesma mostrado para a guarnição que a droga estaria em um compartimento do armário, a soleira, que estava parafusada de tal forma que se tornou uma porta para esconder o entorpecente. Além da maconha, foi encontrado dentro de calçados uma quantidade significativa de cocaína e crack, já fracionada em partes e embalada dentro de pinos, assim como o crack embalado em plástico branco, prontos para a venda, uma balança de precisão além de plástico filme para fracionar a maconha. A feminina alegou não saber da presença da cocaína e crack em seu armário, por tal motivo a guarnição decidiu acionar o Canil de Itajaí para melhor averiguação. Que compareceu no local a guarnição 3441 do canil comanda pelo Cb. Stef fen é foi localizado mais cerca de 29.3 Gramas de Maconha pelo cao Clanf em um guarda roupa de outro cômodo da residência dentro da jaqueta de uma criança que estava pendurada em um cabide. Cabe ressaltar que a feminina se valia de seu filho menor para a venda dos entorpecentes, pois acreditava que nada aconteceria ao mesmo, como seu filho está apreendido, Giovana teve que continuar com a venda para aferir seu lucro expurio. Ante o exposto a guarnição proferiu voz de prisão a REGIANE CRISTINA STINN, apreendeu o material ilícito e deslocou para a Central de Plantão Policial de Itajaí para Lavratura do flagrante. Material apreendido: *Maconha* : 2071,3 gramas, *Crack* : 8 gramas, *Cocaína* : 17,9 gramas, *Faca* : 1 unidade, *Balança de precisão* : 1 Unidade. *Plástico filme* : 2 unidades. Que a ocorrência foi filmada pelas câmeras 3002805 e 1002850 (Canil)." Referidos elementos, em juízo embrionário, apontam para a efetiva ocorrência da narcotraficância, o que importa mencionar, poderá ser perfeitamente elidido durante as futuras fases procedimentais. E, com efeito, esse crime está entre os mais violentos que afetam a sociedade atualmente, precursores, sem dúvida alguma, de uma gama incalculável de mazelas, pois servem como força motriz para a maior parte da criminalidade urbana, a medida em que, v.g., fomentam a prática de delitos patrimoniais por parte dos usuários na tentativa do sustento do vício, porte de armas e até homicídios nas disputas de pontos de venda, sem referir à degradação familiar, deteriorização da criança e do adolescente e outros problemas referentes à saúde pública. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...]



    Embora a autuada não possua antecedentes criminais (evento 3), a elevada quantidade de drogas apreendidas invibializa a concessão da liberdade provisória (CPP, art. 310, inc. II). Assim, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para a manutenção da paz social, já bastante abalada pelo crescente número de crimes de jaez idêntico ao aqui perquirido. [...] Logo, a aplicação das medidas cautelares listadas no art. 319 do CPP desnudam-se totalmente inócuas para tutelar de forma efetiva a ordem pública, devendo, neste caso, a manutenção da paz social preponderar sobre a liberdade da autuada, forte no princípio da vedação da proteção deficiente, sobretudo porque, solta, certamente encontraria os mesmos motivos para tornar a delinquir e, quiçá, comprometesse até mesmo a instrução processual, uma vez que seria liberada antes da citação de uma potencial denúncia.



     Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar da agente a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas – a saber, 2kg (dois quilos) de maconha, 8g (oito gramas) de crack e 18g (dezoito gramas) de cocaína –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.



    [...]



    Avancei para assinalar que a negativa da prisão domiciliar à ré teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de grande quantidade de drogas de alto potencial ofensivo no local onde habitava com os filhos (e-STJ fl. 66), colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte. (eDOC 10)



    Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e foi constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Assim, a inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seu filho, o que, no presente caso, terá efeito contraproducente. 



    Ao contrário do que afirma o impetrante, o fato de o tráfico ocorrer dentro de casa, com psicotrópico dentro da jaqueta da criança, é fato impeditivo da concessão da prisão domiciliar, sobretudo porque a finalidade exclusiva dessa espécie de cautelar é salvaguardar os interesses da criança e não da mulher.



    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 208.611, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.12.2021)



    Evidenciado, nos autos, o tráfico de drogas no interior da residência, na presença de filho menor, não é o caso mesmo de concessão de prisão domiciliar.



    Ademais, a prisão não foi decretada com fundamento exclusivo na mera traficância. Registrou-se que a paciente tem um filho apreendido por ato análogo a tráfico e que ela teria dado continuidade, na presença de menor, ao comércio ilícito daquele, a demonstrar especial contexto autorizador da cautelar extrema.



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente